Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-36.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002889-36.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MANOEL TEIXEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRASIL
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002889-36.2020.8.26.0477 -Voto no 9934
2
VOTO No. 9.934
APELAÇÃO No: 1002889-36.2020.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTE: MANOEL TEIXEIRA DA SILVA
APELADO: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito. Comprovação
da celebração do contrato. Artigo 373,
inciso II, do Novo Código de Processo
Civil devidamente cumprido. Ausência
de impugnação especificada. Artigo 350
do Novo Código de Processo Civil.
Improcedência reconhecida. Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002889-36.2020.8.26.0477 -Voto no 9934
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com dano
moral que o condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Insiste ter impugnado os documentos de
fls. 76/77, porquanto não seria válido e eficaz como
comprovação dos serviços. Defende não ter usufruído de
qualquer serviço odontológico. Ressalva sofrer de esquizofrenia
e, portanto, aponta não poder ter contratado. Sustenta a
ocorrência de fraude e cabível o reconhecimento do dano moral
indenizável.
A ré, em suas contrarrazões, pugna pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente ação
alegando, em síntese, que recebeu em sua residência um cartão
de crédito sem a devida solicitação, no qual consta a cobrança
por utilização no Centro Odontológico Brasil Sorriso. Afirma
não ter feito uso de qualquer serviço odontológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002889-36.2020.8.26.0477 -Voto no 9934
4
Com a contestação a ré trouxe a cópia do
Instrumento Particular de Adesão ao Cartão Brasil Card para
compra de Mercadorias e/ou Aquisição de serviços, com
cessão de crédito e Reserva de domínio e, como se pode notar,
a celebração do contrato ocorreu para pagamento de tratamento
odontológico pelo autor (fls. 76/77).
Cumpre observar que, na réplica, o autor
assim alegou:
“No caso dos autos, é cristalino que o
autor foi vítima de uma verdadeira
fraude praticada pela requerida, que
utilizou como fachada a empresa JJ 420
ODONTOLOGIA LTDA para enganar o
autor e com isso, obter sua assinatura no
documento de fls. 76/77, bem como cópia
do seu documento, mesmo sem lhe
fornecer as informações necessárias
acerca do conteúdo deste”.
Nota-se que há uma alegação do autor
quanto à venda casada praticada pela ré, mas não quanto à
assinatura acostada no documento, ônus que era seu.
Reza o artigo 350 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002889-36.2020.8.26.0477 -Voto no 9934
5
Civil : “Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15
(quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”
Ou seja, aqui também deve-se considerar
o “ônus de Impugnação Específica : Se o réu levanta na
contestação defesa indireta de mérito, tem o autor o ônus de
impugnação específica dessas alegações (art. 341, CPC). Não
o fazendo, há presunção de veracidade.”1
O autor aponta afronta ao Código de
Defesa do Consumidor por ter havido abusividade na
contratação, no entanto não afirma ser falsa a assinatura
acostada no documento apresentado pela ré.
Assim, há que se reconhecer a validade
do contrato apresentado com a assinatura do autor, sendo
comprovada a sua contratação e de forma a regularidade da sua
cobrança via cartão de crédito.
Desta forma, era mesmo de rigor, a
improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, elevo a verba honorária de sucumbência de
1 LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Novo Código de Processo Civil comentado. Editora Revista dos
Tribunais. Nota 3 ao artigo 350. pág. 376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002889-36.2020.8.26.0477 -Voto no 9934
6
10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, na parte conhecida, com
majoração honorária acima determinada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator